Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Acusação contra decisão proferida pela autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga nos autos da ação penal, que rejeitou a denúncia relativa aos delitos dos artigos 147, § 1o, e 218-C, § 1o, ambos do Código Penal e do artigo 24- A da Lei no 11.340/2006, todos na forma dos artigos 5o e 7o do Código Penal.

II - Questões em discussão.
2. A questão em discussão é saber se há indícios suficientes de que o recorrido praticou o delito de calúnia, ameaça, divulgação de cena de pornografia e descumprido medidas protetivas de urgência.

III - Razões de decidir.

3. A justa causa para o exercício da ação penal está condicionada à existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a denúncia. Se estão presentes a materialidade que justifica o desenvolvimento da ação penal, a denúncia deve ser recebida.

4. Eventuais dúvidas acerca da efetiva existência do crime ou de sua autoria devem ser dirimidas no curso da instrução processual, com observância da ampla defesa e do contraditório. Na fase de recebimento da denúncia, vige o princípio do “in dubio pro societate” (Acórdão 1890585, 07042994020248070010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IV – Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e provido.